Tribunal: CARF
Processo: 23034.000346/2003-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1995 a 31/12/1995
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.000346/2003-77
ACÓRDÃO
2002-009.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCICAM TERMINAIS RODOVIÁRIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1995 a 31/12/1995
Período de apuração: 01/01/1996, 01/03/1997, 01/07/1997, 01/08/1997,
01/01/1998 a 31/05/2001
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000346/2003-77
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem notificação de débito, que se originou de inspeção realizada no
sujeito passivo, decorrente de ausência de recolhimentos da contribuição Salário-Educação.
Na análise dos autos restou contatado débito em relação ao Salário-Educação
referente as deduções para indenizações não comprovadas, no período compreendido entre
01/1995 a 05/2001.
Por meio da petição de fl.67, o sujeito passivo informa que os arquivos RAI foram
enviados novamente via e-mail, bem como noticia que o débito da competência 13/1999 foi
recolhido com o código 1009, fazendo prova do alegado.
Tal petição foi recepcionada como defesa. Após apreciação, restou decidido pelo
deferimento parcial da defesa, expurgando algumas competências (1o/98, 1o e 2o/99 e 1o e 2o/00)
uma vez que foram apresentadas as declarações e houve a atualização das informações do
programa RAI.
Desta feita, o débito anteriormente apurado no valor de R$ 14.009,85 foi reduzido
para o importe de R$ 11.843,36 (fls. 85 a 87).
Novamente notificado o sujeito passivo quanto a mencionada decisão, este vem aos
autos e apresenta nova petição (fls. 98 e 99) com uma série de documentos apensos, informando
que estaria enviando declarações de pais, recibos de indenização, declarações de escola e CADs.
Às. fls. 308 e 310, a Diretoria Financeira do FNDE apresenta relatório e sugere que o
processo seja enviado à Secretaria do Conselho Deliberativo da autarquia para análise do recurso.
O que foi prontamente acatado
Já à fl. 326, após a transferência do processo para a Receita Federal do Brasil em
virtude da Lei no 11.457/2007, restou determinada a adoção das providenciais administrativas
para o prosseguimento do contencioso administrativo. E à fl. 328, foi determinado o
encaminhamento do feito administrativo a este conselho para análise do recurso
De registrar que a petição tida como recurso voluntário restringe-se à apresentação
de documentação sem a produção de qualquer arrazoado jurídico.
É o relatório.

Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000346/2003-77
3
VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Analisando os autos, em especial o recurso de fls. 98 e 99, verifica-se que a
mencionada petição se restringe a apresentar documentação sem se insurgir contra qualquer
ponto abordado pela decisão recorrida.
Tal situação configura, em tese, recurso ausente de dialeticidade, o que remete ao
não conhecimento.
Como dito no relatório, o recurso voluntário interposto é uma simples petição que
tem a finalidade de apresentar documentação com o objetivo de se contrapor, na verdade, ao
auto de infração.
A apresentação da documentação (provas) em sede de recurso voluntário, de
acordo com o que autoriza o Decreto 70.235/72, é possível apenas nas hipóteses previstas no § 4o,
do art. 16. Eis as hipóteses:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Suficiente ver que o sujeito passivo, na petição do recurso, não fundamenta a
apresentação de prova tardia em nenhuma das hipóteses acima apontadas. Não demonstra a
impossibilidade de sua apresentação quando da impugnação, tanto é verdade que apresentou
prova referente a outras competências e foram reconhecidas pela decisão recorrida.
Não se trata de prova que se refira a fato ou direito superveniente, dado que são
provas que em tese se contrapõe ao lançamento, o que também afasta a última hipótese, qual
seja a se contrapor a fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos apenas com o recurso
voluntário poderia ser juntada com a impugnação e não se destina a contrapor fatos e razões
supervenientes, entendo que não deve ser acolhida.
Isto posto, considerando a falta de dialeticidade, voto no sentido do não
conhecimento do recurso.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000346/2003-77
4

Fl. 333
DF CARF MF
Original